Tribunal: STF
Processo: HC 187293
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Leonardo Carvalho Nobre, em favor de Gerson Galvão dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 585.300/CE.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Gerson Galvão dos Santos, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Ceará – que denegou a ordem ali impetrada (fls. 67/74 – Habeas Corpus n. 0620919-21.2020.8.06.0000), mantendo a segregação cautelar do paciente, decretada pelo Juízo de Direito da 17ª Vara Criminal da comarca de Fortaleza/CE, ao fundamento de garantia da ordem pública (fls. 56/61 – Autos n. 0204950- 28.2020.8.06.0001), pela prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menores e integrar organização criminosa (fl. 64) –, alegando-se constrangimento ilegal consistente na deficiência de fundamentação do decreto prisional. 
    Sustenta o impetrante, inicialmente, que, seguindo a linha de raciocínio do entendimento do STJ que os requisitos devem ser cumpridos e como não foram, a fundamentação da prisão preventiva do acusado fundamentada nos atos infracionais decaiu, pois não basta apenas mencionar, mas sim correlacionar dentro da decisão (fl. 12). 
    Aduz, ainda, que, com a fundamentação indevida com o uso do ato infracional como motivo para segregação cautelar, também se mostra indevida a não aplicação de medida cautelar sem a devida fundamentação inidônea (fl. 13). 
    Postula, então, a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ora hostilizada. (eDOC 2, p. 211)
    No STJ, a liminar foi indeferida, mas foi determinado ao Juízo de primeiro grau que reavaliasse a prisão preventiva imposta ao paciente, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Isso porque, ao apreciar a liminar, registrou o STJ:
    Busca a impetração a revogação da prisão preventiva do paciente – decretada ao fundamento de garantia da ordem pública, pela prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menores e integrar organização criminosa –, ao argumento de deficiência de fundamentação do decreto provisório. 
    Da análise dos autos, tem-se que o decreto preventivo foi fundamentado nos seguintes termos (fls. 57/58): 
    No presente caso, resta configurada a presença da fumaça do bom direito. A prova da materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme acima narrado. Ressalte-se, por oportuno, que, neste momento, não há necessidade de certeza da autoria, contentando-se a lei apenas a existência de “indícios suficientes”, o que dispensa, por ora, a existência de prova inequívoca quanto à autoria do delito [...] 
    Já o periculum in mora revela-se, nesta fase de cognição sumária, presente por força do seguinte motivo, a caracterizar situação de risco de lesão à ordem pública: a) periculosidade da conduta perpetrada e b) risco de reiteração de conduta criminosa, conforme vejamos. 
    Os crimes praticados pelo autuado são de concreta periculosidade, revelando uma maior audácia no cometimento das infrações, pois se trata de indícios do cometimento de crime de integrar organização criminosa armada, com participação de dois adolescentes, sendo um deles de apenas 13 anos de idade, tendo sido apreendido armas de fogo e diversas munições (fls. 7 e 32). 
    Analisando o feito vertente, verifico, ainda, indicativos de reiteração delitiva, eis que a conduta delituosa sob apuração não foi um ato isolado na vida do flagranteado, pois, quando adolescente, já respondeu por atos infracionais graves (roubos e dano ao patrimônio público), conforme revela consulta ao SAJ– Processos 0011797-35.2017.8.06.0001, 0002261-69.2019.8.06.0117 e 0029150- 88.2017.8.06.0001). [...] 
    Deste modo, a forma como os crimes em apuração foram cometidos, com indicativo de integrar organização criminosa armada, onde o flagranteado estaria no local provavelmente para perpetrar homicídios a membros de facção diversa, com participação de adolescentes, com armas de fogo e diversas munições, nos leva a ilação de que há o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, atendendo, assim, todos os requisitos para a decretação da segregação cautelar. 
    Destarte, a suposta prática de outros delitos, mesmo que ainda quando adolescente, aponta no sentido de que o autuado desafia a paz social e, em liberdade, encontrará estímulo para continuar na seara criminosa, pois a atuação do Poder Judiciário, até o momento, não foi suficiente para frear sua inclinação à prática de condutas ilícitas, situação indicativa do seu desprezo e desrespeito à Justiça. De fato, mesmo já tendo respondido por processos para apuração de atos infracionais análogos a crimes graves, o custodiado não cessou com os atos danosos à ordem pública e voltou, em tese, ao cenário delitivo. Portanto, possível concluir que a incolumidade da ordem pública está sendo afetada pelas reiteradas condutas do autuado, estando justificado, desse modo, a necessidade da medida cautelar extrema. 
    Cumpre consignar, por oportuno, que o conceito de ordem pública também abrange a efetiva probabilidade de repetição de conduta delituosa. 
    Assim, tem-se que, em juízo de cognição sumária, o decreto preventivo apontou indícios concretos de como o paciente, em liberdade, poderia colocar em risco a ordem pública, atrapalhar a instrução criminal ou frustrar futura aplicação da lei penal – ressaltando a gravidade concreta do delito (concreta periculosidade, revelando uma maior audácia no cometimento das infrações, pois se trata de indícios do cometimento de crime de integrar organização criminosa armada, com participação de dois adolescentes, sendo um deles de apenas 13 anos de idade, tendo sido apreendido armas de fogo e diversas munições – fls. 57/58) e a reiteração delitiva, pois, quando adolescente, já respondeu por atos infracionais graves (fl. 58) –, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão. 
    Registre-se que, em casos similares, esta Corte considera válida a fundamentação do decreto preventivo. Confira-se: o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da conduta delitiva, visto que o paciente foi flagrado em posse de relevante quantidade de drogas, bem como o risco de reiteração delitiva, dada a existência de registros da prática de atos infracionais análogos ao delito de roubo circunstanciado (AgRg no HC n. 576.143/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/5/2020). 
    Então, não verificado, in casu, a probabilidade do direito, elemento indispensável à concessão da tutela de urgência. (eDOC 2, p. 211-213)
    O impetrante impugna a decisão proferida no STJ, porquanto “não citou o verdadeiro pedido da defesa e porque ele deve ser negado, já que na sua decisão liminar já adentrou no mérito. Como não houve a analise a decisão se torna inócua é, portanto, cabe a suprema corte consertar essa injustiça cometida.”
    Afirma que a decisão determinou o que não foi requerido pelo impetrante, razão por que é extra petita. Contesta o fundamento da prisão, consubstanciado no fato de que o paciente teria respondido a processos que apuraram a prática de atos infracionais.
    Não tem razão o impetrante.
    Da leitura do ato impugnado, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. Isso porque o paciente, quando adolescente, teria praticado atos infracionais, a evidenciar indício de risco de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Frise-se que atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva a fim de afastar o risco de reiteração delitiva. Precedente: HC 181.951, de minha relatoria.
    De toda sorte, ao contrário do que alega o impetrante, a suposta prática dos atos infracionais não foi o único fundamento do decreto prisional.
    Isso porque frisou o magistrado: “Os crimes praticados pelo autuado são de concreta periculosidade, revelando uma maior audácia no cometimento das infrações, pois se trata de indícios do cometimento de crime de integrar organização criminosa armada, com participação de dois adolescentes, sendo um deles de apenas 13 anos de idade, tendo sido apreendido armas de fogo e diversas munições (fls. 7 e 32).” (eDOC 2, p. 212)
    Ademais, não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Ministro do STJ, que determinou a reavaliação da prisão do paciente, porquanto é uma ordem dimanada do legislador. O Judiciário, diante de uma suposta omissão ilegal relacionada ao direito de locomoção, pode determinar a sua correção até mesmo de ofício, sendo, pois, desnecessário o pedido da parte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente